Tribunal: STF
Processo: MS 35556
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. A INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVE SER ANALISADA NO CASO CONCRETO E NÃO PRESUMIDA. A DECISÃO PELA QUAL SE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA PRODUZ EFEITOS FINANCEIROS SOMENTE A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.